Tribunal: TJSP
Processo: 1000233-63.2018.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão.

O valor disponibilizado em conta a favor da autora deve ser compensado com o montante da condenação imposta à casa bancária, sob pena de enriquecimento ilícito da correntista.

Embargos declaratórios acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000233-63.2018.8.26.0320/50000, da Comarca de Limeira, em que é embargante
BANCO BMG S/A, é embargada ANTONIA COSTA BORGE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000233-63.2018.8.26.0320/50000 -Voto no 45665
2
Voto n°: 45665
EDec. n°: 1000233-63.2018.8.26.0320/50000
COMARCA: Limeira
EBTE.: Banco BMG S.A.
EBDA.: Antonia Costa Borge
Embargos de declaração Omissão.
O valor disponibilizado em conta a favor da autora deve ser
compensado com o montante da condenação imposta à casa
bancária, sob pena de enriquecimento ilícito da correntista.
Embargos declaratórios acolhidos.
São embargos de declaração opostos ao acórdão de fls.
407/410, que negou provimento aos apelos de ambas as partes, por
votação unanime.
Argumenta o embargante que o julgado contém
omissão, uma vez que deixou de se manifestar sobre o pedido de devolução
do crédito de R$ 1.147,60 (mil, cento e quarenta e sete reais e sessenta
centavos) disponibilizado à autora. Afirma que a compensação de valores é
necessária para evitar o enriquecimento sem causa da autora.
Há resposta às fls. 07/09.
É o relatório.
Diz o art. 1.022 do CPC/2015 que:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I
deixe de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de
competência aplicável ao caso sob julgamento;
II incorra em qualquer das condutas descritas no art.
489, § 1o”.
Na hipótese, a C. Turma Julgadora negou provimento
aos apelos de ambas as partes, mantendo a conclusão da r. sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000233-63.2018.8.26.0320/50000 -Voto no 45665
3
quanto à ausência de provas de regular contratação, consoante se infere
dos seguintes trechos:
“De início, destaca-se que restou incontroverso nos
autos que a contratação foi realizada mediante fraude, atestada por perícia
grafotécnica, fls. 319/356.
Assim sendo, diante da ilegitimidade da contratação, era
de rigor o acolhimento do pedido declaratório formulado, declarando-se a
inexistência da relação jurídica impugnada e determinando-se o
cancelamento dos descontos efetuados junto ao benefício previdenciário da
autora”, fls. 409.
Irresignado, o réu opôs estes embargos, arguindo
omissão do julgado quanto ao pedido de compensação de valores.
De fato, não há manifestação no Aresto quanto ao
pedido de compensação entre o valor disponibilizado à autora e aquele
referente à condenação.
Destaca-se que, nesta sede, o réu apresentou tela
sistêmica demonstrando que o valor citado à folha 88 (R$1.147,60 - mil,
cento e quarenta e sete reais e sessenta centavos) foi depositado na
mesma conta em que a autora recebe seu benefício previdenciário, fl. 02.
Nessa quadra, considerando-se que a autora negou o
saque da mencionada quantia, mas não apresentou extrato da conta para
contrapor as assertivas do réu, é de rigor a autorização de compensação
entre o montante disponibilizado e aquele relativo à condenação imposta à
casa bancária, sob pena de enriquecimento sem causa da autora.
Assim sendo, o dispositivo do julgado deve ser alterado
para o seguinte teor:
“Dá-se provimento, em parte, ao apelo do réu apenas
para autorizar a compensação entre o valor disponibilizado à autora e o
montante da condenação e nega-se provimento ao recurso da autora”.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos declaratórios,
nos termos supracitados.
ITAMAR GAINO
Relator